Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. RECONHECIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO.
1. O CDC tem aplicação na hipótese de operação de câmbio firmada entre o consumidor, destinatário final do serviço, e as sociedades que integram toda a cadeia de consumo, na condição de fornecedores do serviço.
2. Reconhece-se a responsabilidade solidária da operadora de câmbio que firma convênio com sociedade credenciada, especialmente quando o contrato firmado com o consumidor fora firmado na data do início da vigência do contrato de credenciamento, mormente em se tratando de operação com entrega da moeda estrangeira em data futura, como na hipótese.
3. Os juros moratórios fixados na sentença possuem como termo inicial, em se tratando de relação contratual com termo certo quanto ao cumprimento da obrigação, a data do inadimplemento e não da citação do réu.
4. Deu-se provimento ao recurso.